Tribunal: TJMT
Processo: 0001533-70.2013.8.11.0029
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001533-70.2013.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[AUTO POSTO SERRA DOURADA LTDA - CNPJ: 03.669.678/0001-50 (VÍTIMA), RICARDO ALEXANDRE RAMALHO - CPF: 710.107.851-68 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
1.
PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO RÉU – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTO SUBJETIVO ESSENCIAL À CONFIGURAÇÃO DO TIPO PENAL NÃO DEMONSTRADO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS CAPAZES DE ATESTAR A INTENÇÃO ANTECEDENTE DO RÉU EM INDUZIR OU MANTER AS VÍTIMAS EM ERRO, MEDIANTE ARDIL, ARTIFÍCIO OU OUTRO MEIO FRAUDULENTO, A FIM DE OBTER VANTAGEM ILÍCITA EM PREJUÍZO DELAS – DÚVIDA INTRANSPONÍVEL QUANTO À PRESENÇA
IN CASU
DO DOLO PREORDENADO DE COMETER O CRIME DE ESTELIONATO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA –
2.
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Considerando a insuficiência de provas nos autos capazes de demonstrar a intenção antecedente do réu em induzir ou manter as vítimas em erro, mediante ardil ou artifício, na modalidade fraude com pagamento por meio de cheque sustado, a fim de obter vantagem ilícita em prejuízo delas, e à míngua de elementos probatórios atestando que ele sequer soubesse que os títulos de crédito haviam sido sustados por terceiros, há dúvida intransponível quanto à presença
in casu
do elemento subjetivo consistente no dolo preordenado de cometer o crime de estelionato, impondo-se assim aplicar o princípio
in dubio pro reo
e ratificar a sentença absolutória.

2.

Recurso de apelação ministerial conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO:

RICARDO ALEXANDRE RAMALHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Canarana/MT nos autos da ação penal n.o 1533-70.2013.811.0029 – código 42639, que, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,
absolveu
o réu
RICARDO ALEXANDRE RAMALHO
, ora apelado, da imputação relativa à prática do crime tipificado no
art. 171,
caput
, por 02 (duas) vezes, na forma do art. 71,
caput
, ambos do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 89265968, o apelante pretende a
condenação

do apelado nos exatos termos da denúncia
, alegando que as provas coligidas ao feito são suficientes para atestar tanto a materialidade delitiva quanto a respectiva autoria que recai sobre o réu.

Em contrarrazões vistas no ID 103276967, a i. defesa técnica do recorrido rechaça a pretensão condenatória e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 111858994, adotando
per relationem
as razões da apelação, opinou pelo
provimento

do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,

CONHEÇO
do apelo manejado pelo i.
ÓRGÃO ACUSADOR
.

Verte da denúncia que, no início de março de 2013, na Comarca de Canarana/MT, o apelado
RICARDO ALEXANDRE RAMALHO
obteve para si vantagem ilícita, mediante artifício fraudulento, causando prejuízo aos estabelecimentos comerciais denominados Autoposto Serra Dourada Ltda. e Müller Autoposto Ltda.

Segundo a proposição acusatória, em fevereiro de 2013, houve um furto na residência da pessoa identificada como
Rui Gonçalves Júnior
, ocasião em que foram subtraídas, dentre outros bens, várias cártulas de cheque, das quais pelo menos 02 (duas) pararam nas mãos do ora recorrido, quais sejam, a de n.o 252 (SICREDI) e n.o 850115 (Banco do Brasil), as quais foram posteriormente sustadas pelos emitentes.

A peça incoativa narra que o apelado, valendo-se da confiança nele depositada pelo Autoposto Serra Dourada Ltda., do qual já era cliente havia algum tempo, repassou a cártula n.o 252 (SICREDI), no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para abastecer o seu caminhão com combustível equivalente a R$ 600,00 (seiscentos), e recebeu o troco correspondente.

Por fim, a preambular pontua que o acusado, valendo-se do mesmo expediente fraudulento consistente em gozar da confiança do comerciante, repassou ao Müller Autoposto Ltda. a cártula n.o 850115 (Banco do Brasil), no valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), para abastecer o seu caminhão e recebeu o troco.

Diante desses fatos, o apelado foi
denunciado
como incurso nas penas do crime previsto no
art. 171,
caput
, por 02 (duas) vezes, na forma do art. 71,
caput
, ambos do Código Penal
. De início, o réu foi
citado por edital
(ID 89264976) e,
a posteriori
, foi
citado pessoalmente
(ID 89264985 - Pág. 7), ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
improcedência da pretensão punitiva
e na sua
absolvição
, com fulcro no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal, contexto em que o
MINISTÉRIO PÚBLICO
agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

Como se sabe, o crime de estelionato consiste em obter
vantagem ilícita
para si ou para outrem, em
prejuízo alheio
,
induzindo
ou
mantendo
a vítima em
erro
, mediante
artifício
,
ardil
, ou qualquer outro
meio fraudulento
. Ademais, o delito em questão está topograficamente localizado no Título II da Parte Especial do Código Penal, que dispõe sobre os crimes contra o patrimônio, sendo esse, pois, o bem jurídico tutelado.

Dito de outra forma, para a configuração típica do estelionato, é necessário que o agente
induza ou mantenha em erro a vítima
,
empregando qualquer meio fraudulento
, com o
dolo específico e
preordenado

de obter para si ou para outrem uma vantagem ilícita em detrimento do patrimônio alheio.

Portanto,
a
fraude
é um elemento imprescindível
para a configuração fática deste tipo penal, incumbindo ao Ministério Público, na condição de titular da ação penal pública, comprovar que o réu enganou, iludiu ou ludibriou a vítima, a qual, em decorrência disso, sofreu prejuízo de índole econômica, ainda que indireto.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, verbalizo desde já que
a pretensão ministerial não comporta provimento
,
devendo ser
ratificado na íntegra o édito absolutório
.

Com efeito, perscrutando os autos, verifica-se que, na
fase inquisitiva
, além do emitente de um dos cheques sustados, que
pouco soube esclarecer a respeito dos fatos
sub judice

(ID 89264963 - Pág. 1), foram ouvidas pela autoridade policial tão somente as testemunhas
Jussemara Teresa de Campos
, comerciante do Autoposto Serra Dourada Ltda.

(ID 89264951 - Pág. 5/6), e
Valmor Franke
, gerente administrativo do Müller Autoposto Ltda. (ID 89264962 - Pág. 4/5).

As referidas testemunhas se limitaram a narrar que já havia algum tempo que o ora apelado era cliente dos estabelecimentos onde trabalhavam e que, nas datas fatídicas,
ele abasteceu o seu caminhão com cheques no valor de R$ 2.000,00
no
Autoposto Serra Dourada Ltda
.
e de R$ 2.700,00
no
Müller Autoposto Ltda
., sendo que,
como o preço do combustível adquirido era inferior aos valores titulados nas cártulas, o réu recebeu os respectivos trocos dos declarantes
.

Ainda na
etapa administrativa
, os testemunhantes relataram também que,
ao depositarem os cheques
,
verificaram
que estes haviam sido
sustados
, porque consistiam em
produto de prévio furto
; ao que a testemunha
Valmor Franke
acrescentou a informação de que
se dirigiu até a casa do acusado para indagá-lo a respeito do fato e ele disse que quitaria a dívida no dia seguinte, porém, jamais chegou a fazê-lo
.

Já
em juízo
, além do interrogatório com negativa de autoria, foi
colhido
apenas
o depoimento da testemunha Jussemara Teresa de Campos
(
Autoposto Serra Dourada Ltda
. –
Fato 01
), o que, a meu ver, por si só, já daria azo ao reconhecimento de insuficiência probatória no que refere ao
Fato 02
da denúncia, pois o único elemento de cognição capaz de implicar o envolvimento do increpado no suposto crime ocorrido no
Müller Autoposto Ltda.
(
Fato 02
), isto é, o depoimento do gerente administrativo
Valmor Franke
, detém
natureza eminentemente extrajudicial e não foi
reproduzido
,
ratificado
,
confirmado
ou mesmo
corroborado
na etapa judicial
.

Como se sabe, a teor do preceito contido no art. 155,
caput
, do Código Penal,
“O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial,
não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”
. – Destaquei.

Com relação ao
Fato 01
descrito na denúncia, tem-se que a funcionária do estabelecimento comercial denominado Autoposto Serra Dourada Ltda.,
Jussemara Teresa de Campos
, declarou perante a autoridade judiciária que, na data da ocorrência, o réu ligou para a depoente, indagando-a se ela receberia o cheque no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) como pagamento para abastecer o seu caminhão com R$ 600,00 (seiscentos reais) de óleo diesel, ao que ela respondeu afirmativamente e
recebeu cártula como contraprestação pelo combustível, dando o devido troco ao increpado, também em forma de título de crédito
.

A declarante complementou que, depois disso,
constatou que o cheque havia sido sustado e que, ao tentar contato com o réu a fim de ser ressarcida, não obteve êxito em localizá-lo
, razão pela qual, pelo que se recorda,
veio a sustar também o cheque repassado a ele como troco
.

Por sua vez, o réu foi
inquirido apenas na
etapa judicial
, oportunidade em que
negou a autoria delitiva
e sustentou que prestou serviços de transporte de calcário para pessoa identificada como
Mauro
, residente do bairro Nova Canarana, na Comarca de Canarana/MT, e que,
por cada um dos dois fretes, recebeu um dos cheques como pagamento
, todavia, que
não sabia que as cártulas eram furtadas
,
vindo a tomar ciência desta origem ilícita apenas quando o funcionário de um dos postos de combustível lhe informou que o cheque havia “dado problema”
.

Outrossim, o interrogado aduziu que, ao ser informado sobre os entraves relativos ao cheque, repassou a notícia para o terceiro
Mauro
, que
lhe assegurou que resolveria a situação, motivo pelo qual pensou que a questão já estava sanada
.

Como se vê, embora as provas dos autos atestem que o réu entregou os cheques como pagamento pelo combustível,
não é possível extrair dos anêmicos elementos coligidos ao caderno processual
[sejam aqueles colhidos na fase inquisitiva, sejam aqueles angariados na etapa judicial],
a presença
in casu
do liame subjetivo consistente no
‘dolo preordenado’
do réu em enganar as vítimas, mediante ardil ou artifício, para obter vantagem ilícita em prejuízo delas
, na medida em que
a acusação não produziu nenhum demonstrativo de que o acusado possuía ciência de que os títulos de crédito eram furtados ou que haviam sido sustados por terceiros
.

A propósito, ao ser ouvido na Delegacia, o emitente de um dos cheques,
Rafael da Silva
, esclareceu que a residência do portador da cártula foi furtada e que, por isso, a esposa do declarante foi ao banco e sustou o título, contudo, acrescentou que
“não sabe como a cártula foi parar nas mãos de Ricardo Alexandre Ramalho”
. (ID 89264963 - Pág. 1), sendo de se destacar ainda a manifesta carência nestes autos de maiores informações sobre o aludido furto, inclusive sobre a respectiva autoria.

Deste modo,
à míngua de provas nos autos quanto à intenção antecedente do réu em induzir ou manter as vítimas em erro, mediante ardil ou artificio, na modalidade fraude com pagamento por meio de cheque sustado por terceiros, a fim de obter vantagem ilícita em prejuízo delas
, há
dúvida intransponível quanto à existência
in casu
do dolo preordenado de cometer estelionato
, de maneira que, com arrimo no princípio
in dubio pro reo
,
a conduta do recorrente deve ser considerada mera inadimplência
, a ser debatida e solucionada no âmbito do Direito Civil.

Nesse sentido, colho o judicioso precedente pátrio:

“ESTELIONATO - AUSÊNCIA DE DOLO - ABSOLVIÇÃO DEVIDA
- RECURSO IMPROVIDO
-
É correta a absolvição da acusada, quando não fica demonstrado que ela tenha agido com dolo de praticar o delito de estelionato, na modalidade fraude no pagamento por meio de cheque, mas que a sua conduta configura apenas inadimplência e, portanto, um ilícito a ser dirimido na esfera cível
”
. (TJ-SP 160887119978260050 SP 0016088-71.1997.8.26.0050, Relator: Willian Campos, Data de Julgamento: 18/12/2012, 4a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/12/2012) – Destaquei.

Por fim, friso não descurar dos argumentos aventados pelo apelante, no sentido de que,
“de toda forma, o acusado foi comunicado sobre as irregularidades com os cheques, porém, se quedou inerte e não arcou com o prejuízo suportado pelas vítimas”
. (ID 89265968 - Pág. 4).

Por outro lado, a assertiva ministerial
não dá azo à reforma da sentença absolutória
, porque tanto o depoimento extrajudicial do declarante
Valmor Franke
quanto o interrogatório judicial do ora recorrido evidenciam que este foi informado sobre a irregularidade de uma das cártulas apenas
posteriormente
à obtenção da vantagem indevida [combustível e troco], de modo que tais elementos tampouco se prestam a evidenciar o
dolo preordenado

de ludibriar
ou mesmo a
ciência prévia

de que os títulos de crédito haviam sido sustados por terceiros
.

Com efeito, a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal orienta no sentido de que,
em se tratando de inadimplência nas relações comerciais, para o ilícito civil configurar ilícito penal
, o
artifício fraudulento deve ser anterior e causal à vantagem conquistada
, o que significa dizer que, como já dito, o
dolo da conduta deve ser antecedente à obtenção da vantagem indevida
.

Nesse sentido, trago à baila os arestos da Suprema Corte:

“Habeas Corpus. 2. Crimes de estelionato
e extorsão. 3. Pedido de trancamento da ação penal. 4. Denúncia inepta. Imputação genérica ou abstrata, impassível de comprovar a materialidade dos supostos delitos.
5. Em se tratando de crime de estelionato, o dolo de obtenção de vantagem, mediante indução ou manutenção da vítima em erro, deve ser inicial. O intento lesivo deve coexistir com o início da execução, não se caracterizando o delito do art. 171 do Código Penal quando, como no caso concreto, a teórica intenção lesiva tenha nascido a posteriori, na busca de proveito indevido antes não visado, situação que se caracterizaria como mero inadimplemento contratual
. 6. Para que se perfaça o delito de extorsão, é indispensável o uso de violência ou grave ameaça por parte do agente, circunstâncias sequer aventadas na denúncia, não se podendo, de outro lado, tomar a teórica exigência de quantia em dinheiro, condicionando a entrega de cópia do contrato, como indicativo de vis compulsiva.
7. Condutas atípicas.
8. Ordem deferida para determinar o trancamento, em definitivo, da ação penal no 001”
. (
STF
- HC: 87441 PE, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 16/12/2008, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-048 DIVULG 12-03-2009 PUBLIC 13-03-2009 EMENT VOL-02352-01 PP-00152) – Grifei.

“I – (...).
IV. Estelionato:
para a configuração do estelionato, a fraude empregada pelo agente há de ser antecedente e causal do erro ou persistência no erro do lesado e da conseqüente disposição patrimonial em favor do sujeito ativo ou de terceiro
:
logo,
não cabe inferir o emprego de meio fraudulento e o erro do lesado da circunstância posterior

de não lhe haver o agente prestado os serviços profissionais de advocacia contratados, nem do seu prejuízo, decorrente de transação com terceiro cessionário da cambial que emitira em pagamento do advogado. V. Deferimento do habeas corpus, dada a
atipicidade do fato
, não obstante os indícios da infração ético-profissional de captação de clientela, para apuração da qual se remete cópia dos autos à OAB”
. (
STF
- RHC: 80411 ES, Relator: Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Data de Julgamento: 21/11/2000, Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 02-03-2001 PP-00018 EMENT VOL-02021-01 PP-00111) – Destaquei.

Significa dizer que eventual inadimplência do increpado para com o prejuízo suportado pelas vítimas deve ser solvida civilmente, à luz dos princípios da
ultima ratio
, da subsidiariedade e da fragmentariedade do Direito Penal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, mantendo inalterada a r. sentença absolutória proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Canarana/MT nos autos da ação penal n.o 1533-70.2013.811.0029.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022